Tribunal: TJDFT
Processo: 0708018-35.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. análise desfavorável da conduta social. MANTIDA. AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu ter praticado novo crime estando em prisão domiciliar implica em comportamento inadequado para a ressocialização, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável de sua conduta social.
2. Correta a avaliação negativa dos maus antecedentes e da conduta social, todavia, a pena deveria ter sido aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial, conforme critério adotado pelos tribunais superiores, uma vez que não foi utilizada fundamentação concreta e específica para a aplicação do aumento em fração mais elevada.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir a pena para 1 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.